Tribunal: TJMT
Processo: 0000540-83.2015.8.11.0020
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000540-83.2015.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALEXANDRA AUGUSTA DOS SANTOS - CPF: 035.042.851-41 (VÍTIMA), EDVALDO DE CARVALHO - CPF: 864.478.071-91 (REPRESENTANTE), JAQUELINE CORREIA DA SILVA - CPF: 087.233.229-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDVALDO DE CARVALHO - CPF: 864.478.071-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000540-83.2015.8.11.0020

APELANTE: EDVALDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – TRANSCURSO DE PRAZO SUPERIOR A 3 (TRÊS) ANOS ENTRE A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E OS DIAS ATUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 109, VI, C/C O ART. 110, §1
o
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

Há de ser reconhecida a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva quando, entre a data da publicação da sentença e os dias atuais, decorre tempo caracterizador da prescrição superveniente, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c o art. 110, §1º, ambos do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000540-83.2015.8.11.0020

APELANTE:
EDVALDO DE CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
EDVALDO DE CARVALHO
, visando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Alta Floresta
/MT, nos autos da ação penal n.
540
-
83
.201
5
.811.00
20
(Código
62157
), que o condenou à pena de
2
(
dois
)
meses
de detenção, em regime aberto, com a substituição da pena corpórea por uma restritiva de direito – consistente na prestação de serviços à
comunidade
–,
em razão da
prática do crime tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006 [ameaça praticada no âmbito da violência doméstica].

Em suas razões, assevera que deve ser absolvido porque:
1)
a conduta é atípica, uma vez que não restou evidenciada a presença do elemento subjetivo indispensável à caracterização do crime, notadamente porque as palavras não causaram temor à vítima e foram proferidas “
em momentos de ira
”;
2)
não existe prova segura e inconteste da autoria delitiva, uma vez que a compilada aos autos é frágil para sustentar o édito condenatório, mormente porque se resume à palavra da
ofendida
e de seus familiares [doc. digital n. 36392477].

O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça opinam pelo desprovimento do recurso
[docs. digitais n. 36392481 e 38236976]
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000540-83.2015.8.11.0020

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PREJUDICIAL DE MÉRITO – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, EM SUA MODALIDADE INTERCORRENTE
.

Antes de tudo, necessário se faz consignar que a ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva constitui matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição [CPP, art. 61].

Sobre o tema, eis o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo
(CPM, art. 133 e
CPP, art. 61
). Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes [...] Embargos de declaração rejeitados.
Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva
[...]”
(RE 953073 AgR-ED, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28-05-2018).

Partindo dessa premissa, verifico que entre a publicação da sentença condenatória e os dias atuais, decorreu lapso superior a 3 (três) anos, tempo caracterizador da prescrição intercorrente.

O Código Penal, em seus artigos 109 e 110, §1º, dispõe sobre a prescrição da pretensão superveniente,
in verbis:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o

do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano
.
(Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º

A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada
, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa. (Redação dada pela Lei nº 12.234, de 2010).

No caso
sub judice,
o apelante foi condenado à pena
in concreto
de 2 (dos) meses de detenção pela prática do crime de ameaça;
logo, seguindo a norma contida no art. 109, da legislação de regência, o prazo prescricional do referido delito é de 3 (três) anos.

A denúncia foi oferecida em
29 de abril de 2015
(doc. digital n. 36391490) e a sentença condenatória proferida oralmente e publicada em audiência, no dia
5 de maio de 2017
(doc. digital n. 36391992).

Apesar de não constar nos autos certidão com a data do trânsito em julgado para a acusação, o órgão ministerial tomou ciência da decisão na mesma data da prolação do édito condenatório e
não interpôs recurso de apelação
.

Como se vê, entre a data da publicação da sentença e os dias atuais já houve decurso de mais de
três
anos, razão pela qual o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente é medida que se impõe.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO NÃO INTERROMPE O LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Embora a Corte Constitucional tenha afetado o tema para julgamento em plenário diante da divergência existente entre suas turmas, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acórdão que apenas confirma a sentença condenatória não é marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva, conforme interpretação do disposto no art. 117, inciso IV, do Código Penal [...]
In casu, verificado o transcurso de período superior a 3 anos, nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, necessário à configuração da prescrição da pretensão punitiva, entre a data da publicação da sentença condenatória (26.2.2016) e a data de julgamento do agravo em recurso especial (16.12.2019), deve ser mantida a decisão que declarou extinta a punibilidade do réu
. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no AREsp 1557791/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 19/02/2020).

“PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA SUPERVENIENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO
[...] 2.
Conforme artigo 61 do CPP, constatadas a inexistência de trânsito em julgado da condenação e a falta de recurso da acusação em face da sentença condentória, bem como o transcurso do lapso prescricional desde a publicação da referida sentença, último marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva no presente feito (art. 117, IV, do Código Penal - CP), forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva superveniente (art. 110, § 1º, do CP)
. 3. Embargos declaratórios rejeitados, com extinção da punibilidade, de ofício, pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva superveniente”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1446157/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 16/09/2019)

Diante do exposto, reconheço,
de ofício
, a prescrição intercorrente da pretensão punitiva do Estado, julgando extinta a punibilidade do acusado, EDVALDO DE CARVALHO, quanto ao crime de ameaça praticada no âmbito doméstico, com supedâneo nos art. 109, VI, 110, §1º, ambos do CP, restando prejudicado o mérito do recurso da acusação por falta de interesse recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020